Tribunal: TJMT
Processo: 1019779-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019779-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), DAVI FRANCISCO BERNARTT - CPF: 356.216.309-63 (AGRAVANTE), EDMIR JOSE SIA - CPF: 016.951.598-29 (AGRAVADO), GENTIL GRAPEGGIA - CPF: 067.613.489-00 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO OGLIARI - CPF: 219.537.919-72 (AGRAVANTE), MARILEDA BALOTIN BORTOLINI - CPF: 386.792.999-87 (AGRAVANTE), JOSE JESUS BORTOLINI - CPF: 224.182.539-53 (AGRAVANTE), MARISABEL BALOTIN - CPF: 429.777.119-53 (AGRAVANTE), DALGOMAR IMP E EXP DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 26.582.403/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR AUGUSTO GULARTE DE CARVALHO - CPF: 463.786.690-15 (ADVOGADO), MARILENE BALLOTIN OGLIARI (AGRAVANTE), ANELSO BALLOTIN - CPF: 005.753.059-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JAMILE TEREZINHA LORENZETTI BIGOLIN - CPF: 062.058.258-80 (TERCEIRO INTERESSADO), R2 AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.802.976/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO LIMINAR - REQUERIMENTO REALIZADO COMO CAUTELAR

-

AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019779-04.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: DAVI FRANCISCO BERNARTT E OUTROS.

AGRAVADO: EDMIR JOSÉ SIA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por
DAVI FRANCISCO BERNARTT E OUTROS, contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido CAUTELAR requerido no Agravo Instrumento de mesma numeração, interposto pelo Requerido.

Os Agravantes sustentam
“Inconformados com a decisão proferida em primeiro grau, os agravantes protocolaram recurso de agravo de instrumento que tombou sob número 1019779-04.2024.8.11.0000, sem pedido de Liminar para suspensão da decisão agravada. O processo foi distribuído para relatoria de Vossa Excelência que determinou a intimação da parte contrária. Os agravantes, entenderam em ADITAR a inicial de agravo após revisar a necessidade da liminar, pois chegaram à conclusão de que a continuidade da execução com base no novo valor dado ao crédito dos agravantes é motivo mais que preocupante e, potencialmente responsável por prejuízos irreparáveis ao direito dos agravantes. No entanto, Vossa Excelência entendeu pela não concessão da liminar.”

Aduzem
“Não tendo havido pedido de Liminar com a inicial do agravo, a concessão após aditamento não requer, DATA VÊNIA, existência de fato novo, pois, a urgência da medida já se encontrava presente quando do ajuizamento do recurso, não observada num primeiro momento pelos agravantes. É que a certidão ID 162316582 -, do contador, aponta uma diferença a ser paga pelo executado ( R$ 194.542,71), que se revela muito a quem do valor pretendido pelo agravantes ( R$ 3.658.407,90), o que justifica a suspensão dos efeitos da decisão agravada até definição do valor, posto que há razoabilidade no entendimento dos agravantes de risco irreparável caso a execução prossiga pelos valor de R$ 194.407,90, uma vez que eventual depósito do agravado poderá liberar a garantia que os agravantes conservam a mais de 15 anos. Uma vez que a concessão da LIMINAR, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada, não ocasionará qualquer prejuízo ao agravado ou perigo de irreversibilidade da medida, ao contrário, em relação aos agravantes, possível e necessária a concessão da tutela de urgência, pois há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A liminar em Agravo Interno fora indeferida.

Apresentadas contrarrazões.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R
VOTO

Inicialmente, registra-se que na origem recursal, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DAVI FRANCISCO BERNARTT E OUTROS
contra decisão proferida na Execução n. 0000163-42.1994.8.11.0055 - código: 87 e Processo 264/1998, da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos seguintes termos
“Nessa esteira, determino a remessa dos autos para o Contador Judicial, para apuração do débito atualizado, iniciando pelo valor originário até a data do depósito efetuado pelo assistente litisconsorcial (06/10/2023 – id 131204665), utilizando os mesmos parâmetros do cálculo anteriormente realizado e homologado por este Juízo (pág. 8/10 do id 63100991), vez que houve concordância pelo assistente litisconsorcial nos embargos de declaração quanto ao não acolhimento na decisão embargada acerca da alegação de que a multa não incide sobre juros moratórios (pág. 2 do id 130958028). Ademais, após a apuração do valor atualizado do débito, deve ser descontado o percentual de 17% referente ao crédito da exequente R2 Agrícola, bem como o valor dos honorários advocatícios, vez que é fato incontroverso que houve composição entre as partes (id 129607468) e não houve impugnação pelos exequentes quanto ao alegado percentual.”

Requerem, em suma, os Agravantes seja suspensa a
DETERMINAÇÃO DE REMESSA À CONTADORIA REALIZADA PELA JUÍZA CONDUTORA
do
processo 0000163-41.1994.08.11-0055, 3ª vara cível da comarca de Tangará da Serra – MT, em especial a decisão sobre o valor correto do objeto da execução (saldo)”

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Pois bem. Conforme relatado, os Agravantes requerem lhes seja deferido pedido liminar em CAUTELAR requerido nos autos do Agravo de Instrumento, asseverando que embora não tenham feito o pedido quando da interposição do Agravo, seu aditamento independe de fato novo.

Conforme EXPRESSAMENTE analisado em mais de duas oportunidades, não fora realizado pedido liminar quando da interposição do Recurso, bem como, quando do seu aditamento, a parte contrária já havia sido intimada para contrarrazões, inexistindo razões para seu deferimento, até porquanto inexistente qualquer fato novo para que fosse recebida como CAUTELAR, conforme requerido pelos mesmos e como expressamente analisado quando da liminar em Agravo Interno, a saber:

“Como posto na decisão agravada, não houve análise do pedido de liminar, pois quando do ADITAMENTO pelos Agravantes, o Agravado já havia sido intimado para contrarrazões.

Assim, tendo em vista o pedido dos Agravantes para recebimento como cautelar incidental “b) caso Vossa Excelência entenda já configurada a citação em razão da publicação para manifestação do agravado, seja o presente pedido recebido como medida incidental cautelar;”, tal fora indeferida, porquanto não havia elemento superveniente a autorizar a análise da medida.

Logo, indefiro o efeito suspensivo ao presente Agravo Interno.”

Como se vê, os Recorrentes fazem uso de sua prerrogativa recursal para buscar a modificação do
decisum
, entretanto inexistem elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, devendo esta ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024